Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO CLARO E REDIGIDO COM DESTAQUE. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente à contratante o tipo de avença que estava sendo firmada.
2.Não houve descumprimento das normas consumeristas no caso em comento, por mais que se trate de avença que em alguns pontos se assemelha ao crédito consignado, porque as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e em destaque. No mais, não resta evidenciado nenhum tipo de vício no consentimento. 2.1 Contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2022. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor. 2.3 Ressalte-se não ter havido qualquer ato ilícito da parte recorrida, razão pela qual não há que se falar em repetição de indébito, bem como em reparação de danos morais na espécie.
3. Recurso conhecido e não provido.